Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREJUDICIAL AO RÉU. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06), pretendendo a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias residem em: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação pelo delito de vias de fato; (ii) avaliar a viabilidade da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
4. Os relatos consistentes da vítima e da testemunha confirmaram que o réu, inconformado com o término do relacionamento, a empurrou em seu local de trabalho, configurando o delito de vias de fato.
5. A negativa do acusado, limitada ao depoimento na delegacia e sem sustentação em provas, revelou-se isolada e insuficiente para abalar o conjunto probatório. 6. A suspensão condicional da pena pode ser afastada quando não se mostrar benéfica ao réu, considerando a curta duração da sanção privativa de liberdade aplicada, em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código Penal, art. 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão 1606943, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 18.08.2022.